Tribunal: TJES
Processo: 0002904-69.2013.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Substituição do Produto; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002904-69.2013.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN PRIMOS GRANITOS LTDA

APELADO: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR –
EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DA PERDA
SUPERVENIENTE DE INTERESSE – CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Levando-se em conta que o procedimento cautelar foi ajuizado sob a vigência do CPC/73, e ainda que foi proferida sentença de mérito na ação principal, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, assiste razão ao apelante no sentido de que deveria ter sido reconhecida a perda superveniente do objeto desta lide.

2.
Destarte, diante a existência da relação de acessoriedade entre a demanda cautelar e a principal, uma vez encerrada essa última impõe-se a extinção da ação cautelar pelo reconhecimento da perda superveniente de objeto.

3.
Quanto aos honorários, resta verificado que à época do ajuizamento da ação cautelar existia interesse jurídico do ora apelante e pretensão resistida pela ora apelada. Assim, tendo sido julgada extinta a ação cautelar em razão do julgamento da ação principal, com o reconhecimento da procedência do pedido amparado pela cautelar, é cabível a condenação do réu da ação cautelar, ora apelado, em honorários sucumbenciais, a fim de retribuir o empenho do patrono da apelante, e em razão do princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração do processo principal.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir o processo pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, bem como, condenar o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (já considerados os honorários recursais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GRAN PRIMOS GRANITOS LTDA
em face da r. sentença de fls. 202/203, integrada pela decisão de fl. 207, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da “medida cautelar de sustação de protesto” movida pela recorrente em face de
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERA
Ç
ÃO JUDICIAL,
julgou improcedentes os embargos monitórios e, via de consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, fls. 204/214vº a empresa apelante alega, em síntese, que
(
I
)

“
quanto ao processo principal houve resolução de mérito, sendo condenad
a
a parte apelada, sendo o fato devidamente comunicado ao douto julgador
às fls. 172/199, do qual requereu-se o prosseguimento da ação com a procedência do pedido cautelar
”
;

(
II
)
Tendo sido julgada a ação principal, na qual fora determinado expressamente que a parte demandada retire o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, a ação cautelar em análise perdeu o seu objeto, de modo que, deveria ter ocorrido a extinção da lide por perda superveniente do objeto e não por abandono;
(III)
Em relação aos ônus sucumbenciais, deve ser observado o princípio da causalidade e
“a empresa credora deu causa ao protesto das duplicatas que não poderiam ter sido protestadas ante o defeito do produto, devidamente reconhecido na ação principal, razão pela qual, deve-se reconhecer a sucumbência do requerido/apelado.”

A empresa
G
RAN PRIMOS GRANITOS LTDA
ajuizou a presente “medida cautelar de sustação de protesto”, em 30/04/2013, ou seja, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, tendo sido o processo distribuído por dependência ao processo nº
0000793-49.2012.8.08.0056

que, por sua vez,
dizia respeito a uma

“
ação de substituição do produto por outro da mesma espécie ou restituição de quantia paga”.

A ação principal, processo nº
0000793-49.2012.8.08.0056, foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau “
para condenar a parte requerida a restituir à parte autora os valores por ela pagos relativamente à aquisição do equipamento GERADOR GMG DIESEL SINGELO – 150/14 KVA – NORMAL – 380 VCA – MANUAL ANALÓGICO CONTAINER – 60 Hz – DISJUNTOR DE PROTEÇÃO – SEM REVERSORA – MWM INTERNACIONAL – WEG, devidamente corrigidos, em conformidade com o disposto no art. 18, §1°, inc. II, do CDC. Determino
[u]
, ainda, à parte requerida que retire a inscrição do nome da parte requerente dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como que se abstenha de inscrevê-la relativamente ao débito relativo à aquisição do equipamento acima referido, sob pena, em caso de descumprimento, de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de inscrição indevida”,
tendo sido mantida por esta Corte.

Com efeito, reitere-se que a ação cautelar foi ajuizada pelo autor durante a vigência do CPC/73, que previa expressamente a relação de dependência entre o procedimento cautelar e a ação principal:

Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.

O referido dispositivo foi reafirmado pelo disposto no art. 808 do CPC/73 que prevê expressamente que a eficácia da medida cautelar cessa com a prolação de sentença de mérito na ação principal:

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a medida, é defeso à parte repetir o pedido, salvo por novo fundamento.

Nesse contexto, levando-se em conta que o procedimento cautelar foi ajuizado sob a vigência do CPC/73, e ainda que foi proferida sentença de mérito na ação principal, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, assiste razão ao apelante no sentido de que deveria ter sido reconhecida a perda superveniente do objeto desta lide.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) IV - A ação cautelar objetiva garantir a utilidade da sentença definitiva a ser proferida nos autos da ação principal. O julgamento prévio do recurso interposto nos autos da ação principal, com trânsito em julgado, impõe o reconhecimento da carência superveniente do interesse recursal no recurso especial manejado nos autos da ação cautelar. (...) (AgInt no REsp 1698996/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018)

Destarte, diante a existência da relação de acessoriedade entre a demanda cautelar e a principal, uma vez encerrada essa última impõe-se a extinção da ação cautelar pelo reconhecimento da perda superveniente de objeto.

Quanto aos honorários, resta verificado que à época do ajuizamento da ação cautelar existia interesse jurídico do ora apelante e pretensão resistida pela ora apelada.

Assim, tendo sido julgada extinta a ação cautelar em razão do julgamento da ação principal, com o reconhecimento da procedência do pedido amparado pela cautelar, entendo ser cabível a condenação do réu da ação cautelar, ora apelado, em honorários sucumbenciais, a fim de retribuir o empenho do patrono da apelante, e em razão do princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração do processo principal.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para extinguir o processo pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, bem como, condenar o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (já considerados os honorários recursais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR